Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725484-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A AGRAVADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A, ora impetrante/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor de CONTARPP ENGENHARIA LTDA e COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos: “I – Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A em face de suposto ato coator praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRO-DF). II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. No particular, compulsadas as razões administrativas que conduziram à habilitação técnica da CONTARPP ENGENHARIA LTDA (ID 130570574), colhe-se a inexistência de fundamento relevante nas razões da impetração. De fato, colhe-se da manifestação técnica o seguinte: “Por isso, ao invés de concluir pela insuficiência dos documentos de habilitação apresentados pela CONTARPP ENGENHARIA LTDA, a área técnica opinou, com base no Acórdão n. 1.211/2021 – TCU, pela realização de diligência junto à recorrida, a fim de oportunizar a apresentação de documentos que, segundo apontou, compreenderiam documentação complementar. (...) Importante destacar que a LICITANTE, além de todos os Acervos Técnicos apresentados e com a inteira publicidade dentro do COMPRASNET, é atualmente detentora de contratos com a Administração Pública que são de relevâncias técnicas tão quanto ou maiores que o atual certame, contratos já percorridos há mais de 36 (trinta e seis) meses e que na sua integralidade por si já comprovam a extrema experiência da Licitante dentro deste tipo de CERTAME. Com relação à comprovação da capacidade técnica da CONTARPP por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica é importante, desde logo, frisar que trata-se de critério objetivo de habilitação, sendo o EDITAL a única fonte de julgamento nesse particular. Dessa forma, o entendimento da Recorrente MPE, quanto à parcela de maior relevância, jamais poderia ser levado em consideração para inabilitar uma empresa licitante, sob pena de violação direta aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. (...) Como é flagrante nos argumentos da área técnica, há respaldo dos Órgãos de Controle na atitude do pregoeiro, principalmente considerando-se não se tratar de uma atitude simplista de " juntada de nova documentação" na tentativa de classificar determinada empresa. O objetivo da diligência efetuada é claro no sentido de comprovação de tempo de serviço técnico de profissional já habilitado qualitativamente através de atestado originalmente apresentado. Importante salientar que o período de execução dos serviços apresentado em documentação complementar é muito anterior à data de abertura do certame, confirmando inquestionavelmente o sentido comprobatório na atitude do pregoeiro, sem qualquer tentativa de burla aos princípios legais em favor de quem quer que seja. Considerando que o objeto principal do edital do Pregão Eletrônico n.o 05/2022 é a prestação de serviços continuados de demolição, conserto, instalação, montagem, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens móveis e trabalhos técnico-profissionais no âmbito das edificações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, para melhor compreensão foi adotado pela EPC, nas análises das documentações pertinentes ao atendimento dos critérios de Habilitação Técnico-Operacional da Licitante CONTARPP ENGENHARIA LTDA, a seguinte separação do item 16.1.3.1, conforme abaixo (...)” De fato, percebe-se que a alegação da impetrante no sentido da existência de ilicitude no processo de habilitação reside em interpretação por ela formulada da lei, a qual deve ser submetida ao contraditório e à instrução processual, inexistindo violação “prima facie” por parte da autoridade coatora. III – Em vista disso, INDEFERE-SE a liminar. (...)” Na origem, informa a parte impetrante/agravante ter impetrado mandado de segurança, com pedido liminar, a fim de suspender o andamento do Pregão Eletrônico n. 05/2022 (processo 00097-00009686/2021-14), realizado pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, cuja liminar foi indeferida na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a documentação apresentada pela empresa impetrada/agravada CONTARPP ENGENHARIA LTDA é insuficiente para comprovar a experiência mínima necessária de 3 (três) anos na execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação, o que configura ilegalidade no processo licitatório. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de deferir a liminar requerida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Em se tratando de mandado de segurança, a suspensão do ato que deu motivo ao pedido depende de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida decorrente da manutenção do ato impugnado, conforme art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Em uma primeira análise, não verifico a presença de fundamento relevante para impugnar o ato administrativo ora atacado. Acerca da qualificação técnica da parte interessada a se habilitar em processo licitatório, o art. 30 da Lei 8.666/93, contém as seguintes disposições: "Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (...) § 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. § 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (...) § 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. § 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. (...) § 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. § 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. § 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.” No Edital do Pregão Eletrônico n. 05/2022 (processo 00097-00009686/2021-14), realizado pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF (ID Num. 130562055 dos autos originários), foram detalhados os requisitos da qualificação técnica necessária para habilitação no certame, bem como detalhadas as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do contrato, conforme item 16 do Anexo 1- Termo de Referência, a fim de atender às exigências do art. 30 da Lei 8666/93, nos seguintes termos: “16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 16.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação, para fins de qualificação técnico-operacional: 16.1.1. Comprovante de registro da(s) PROPONENTE(S) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; 16.1.2. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços relativos a execução de manutenção predial, em nome da pessoa jurídica licitante, comprovando que a licitante executou, a qualquer tempo, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação. 16.1.3. Para fins de comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão compreender as seguintes características mínimas: 16.1.3.1. Comprovação da experiência em serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Edificações com área construída igual ou superior a apresentada na Tabela 3, incluindo ainda manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, manutenção de instalações hidrossanitárias prediais; operação e manutenção de grupos geradores de energia elétrica com partida automática de emergência e potência igual ou superior a 8 kVA, manutenção de rede elétrica estabilizada e aterrada. 16.1.3.2. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos comprobatórios que demonstre de maneira clara e inequívoca a compatibilidade e pertinência com o objeto da contratação, que demonstre de maneira clara e inequívoca a compatibilidade e pertinência com os termos deste Termo de Referência, com a descrição dos serviços realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informações: a) O tempo de prestação dos serviços; b) As quantidades manutenidas. ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 1 Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva Prediais m2 174.000,00 Tabela 3 - Quantidade Mínima de Comprovação da Qualificação Técnico-operacional 16.1.4. A quantidade exigida corresponde à 50 % da área interna total, constante do ANEXO X: LEVANTAMENTO DAS ÁREAS (80321093). 16.1.5. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação, objeto do Termo de Referência, sendo aceito o somatório de atestados, conforme subitem 10.6, alínea "b", do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 16.1.6. É admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade dos 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; 16.1.6.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017; 16.1.6.2. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte a contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017; 16.1.6.3. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB. 16.1.6.4. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão vir acompanhados dos contratos originais ou das respectivas cópias autenticadas. 16.1.7. Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, "a" do anexo VII da IN SEGES/MP no 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório. 16.1.8. Declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante legal da licitante.” (grifos nossos) No caso concreto, a irresignação da impetrante/agravante reside na alegada ausência de comprovação dos requisitos técnicos previstos nos subitens 16.1.3.1, 16.1.3.2 e 16.1.5, acima transcritos, pois a documentação apresentada pela empresa impetrada/agravada para comprovar sua capacidade técnica não demonstra a execução de todos os serviços previstos no edital, de modo concomitante, pelo prazo de 3 (três) anos. Este argumento, inclusive, consta do recurso administrativo interposto pela ora agravante, o qual foi respondido pelo pregoeiro nos seguintes termos (ID Num. 130570574 dos autos originários): “A empresa MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A apresentou suas razões questionando a habilitação da empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA., questionando não só o procedimento quanto o conteúdo da documentação técnica (...) Em seguida, também tempestivamente, a empresa recorrida CONTARPP ENGENHARIA LTDA., apresentou as contrarrazões rebatendo as alegações da impetrante (...) Passemos à análise. Após tomar conhecimento da peça recursal e da contrarrazão, a área técnica se manifestou através do Parecer Técnico n.o 20/2022 - METRO-DF/DOM/OGE (87927157), em relação aos itens do pleito da recorrente, conforme demonstrado a seguir: (...) "Ainda, a recorrente MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A alega o desatendimento às exigências do instrumento convocatório, seja a inobservância dos requisitos e quantitativos, da execução de serviços durante prazo inferior ao previsto em edital, da execução de serviços em áreas inferiores às exigidas pelo edital e da habilitação técnica e operacional não demonstrada. ... Considerando que o objeto principal do edital do Pregão Eletrônico n.o 05/2022 é a prestação de serviços continuados de demolição, conserto, instalação, montagem, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens móveis e trabalhos técnico-profissionais no âmbito das edificações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, para melhor compreensão foi adotado pela EPC, nas análises das documentações pertinentes ao atendimento dos critérios de Habilitação Técnico-Operacional da Licitante CONTARPP ENGENHARIA LTDA, a seguinte separação do item 16.1.3.1, conforme abaixo: Parte A do item 16.1.3.1, que está vinculada ao item 16.1.3.2: Comprovação da experiência em serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Edificações com área construída igual ou superior a apresentada na Tabela 3... Parte B do item 16.1.3.1: Comprovação da experiência em serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Edificações ... incluindo ainda manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, manutenção de instalações hidrossanitárias prediais; operação e manutenção de grupos geradores de energia elétrica com partida automática de emergência e potência igual ou superior a 8 kVA, manutenção de rede elétrica estabilizada e aterrada. Assim, após as análises das documentações apresentadas através da Proposta e declarações CONTARPP 01 (85004510), Proposta e declarações CONTARPP 02 (85004759), Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024), Habilitação Técnica CONTARPP 02 (85005238), Habilitação Técnica CONTARPP 03 (85006007) e Manifestação diligência CONTARPP (85952082), o atendimento Técnico-Operacional ocorreu conforme discriminado a seguir: Parte A do item 16.1.3.1, que está vinculada ao item 16.1.3.2: Comprovação da experiência em serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Edificações com ÁREA CONSTRUÍDA IGUAL OU SUPERIOR A APRESENTADA NA TABELA 3, SEJA DE 174.000,00m2: CAT n.o 1525/2004 - fls. 6 a 11 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024) Contrato: 05/2001 Contratante: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Objeto: Manutenção preventiva e corretiva nas unidades de ensino e demais próprios da Secretaria de Educação - localizados no Gama, Santa Maria e Recanto das Emas RA-XV. Área construída: 194.948,23 m2. Parte B do item 16.1.3.1: Comprovação da experiência em serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Edificações ... incluindo ainda MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO, MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PREDIAIS, operação e manutenção de grupos geradores de energia elétrica com partida automática de emergência e potência igual ou superior a 8 kVA, manutenção de rede elétrica estabilizada e aterrada. CAT n.o 1525/2004 - fls. 6 a 11 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024) CAT n.o 1297/2004 - fls. 12 a 25 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024) Contrato: 05/2001 Contratante: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Objeto: Manutenção preventiva e corretiva nas unidades de ensino e demais próprios da Secretaria de Educação - localizados no Gama, Santa Maria e Recanto das Emas RA-XV. Parte B do item 16.1.3.1: Comprovação da experiência em serviços de manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Edificações ... incluindo ainda manutenção de instalações elétricas prediais de baixa tensão, manutenção de instalações hidrossanitárias prediais; OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM PARTIDA AUTOMÁTICA DE EMERGÊNCIA E POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 8 KVA, MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E ATERRADA. CAT n.o 1027/2008 - fls. 22 a 26 - Habilitação Técnica CONTARPP 02 (85005238) Contrato: 043/2006 Contratante: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Objeto: Manutenção predial (sistemas elétricos de baixa tensão, redes lógicas, redes estabilizadas, pára-raios, aterramento, hidráulicas, sanitários, prevenção e combate contra incêndios, alvenaria, revestimento, esquadrias, impermeabilização, cobertura, forros, pintura, acabamento, redes de gases medicinais, redes de vapor e condensação). Desta forma, os critérios de Habilitação Técnico-Operacionais exigidos nos itens 16.1.3.1 e 16.1.3.2, foram atendidos pela Licitante CONTARPP ENGENHARIA LTDA. Item 16.1.5 Comprovação da EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS na execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação, objeto do Termo de Referência: CAT n.o 1525/2004 - fls. 6 a 11 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024) Contrato: 05/2001 Contratante: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva nas unidades de ensino e demais próprios da Secretaria de Educação - localizados no Gama, Santa Maria e Recanto das Emas RA-XV. Período considerado: 22/02/2002 a 20/02/2003 - 11 (onze) meses completos. CAT n.o 1297/2004 - fls. 12 a 25 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024) Contrato: 05/2001 Contratante: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva nas unidades de ensino e demais próprios da Secretaria de Educação - localizados no Gama, Santa Maria e Recanto das Emas RA-XV. Período considerado: 06/03/2001 a 21/02/2002 - 11 (onze) meses completos. CAT n.o 1027/2008 - fls. 22 a 26 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 02 (85005238) CAT n.o 1134/2011 - fls. 27 a 45 do pdf - Habilitação Técnica CONTARPP 02 (85005238) Contrato: 043/2006 Contratante: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Objeto: Manutenção predial (sistemas elétricos de baixa tensão, redes lógicas, redes estabilizadas, pára-raios, aterramento, hidráulicas, sanitários, prevenção e combate contra incêndios, alvenaria, revestimento, esquadrias, impermeabilização, cobertura, forros, pintura, acabamento, redes de gases medicinais, redes de vapor e condensação). Período considerado: 05/05/2006 a 04/05/2007 - 12 (doze) meses completos. CAT n.o 07210170000688 - fls. 37 a 51 do pdf- Habilitação Técnica CONTARPP 01 (85005024) Contrato: 058/2010 Contratante: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Objeto: Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades de ensino e demais próprios urbanos e rurais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Lote 07 - RA II. Período considerado: 10/12/2015 a 10/12/2016 - 12 (doze) meses completos. Desta forma, os critérios de Habilitação Técnico-Operacionais exigidos no item 16.1.5, foram atendidos pela Licitante CONTARPP ENGENHARIA LTDA, totalizando em 46 (quarenta e seis) meses de comprovação na experiência de execução de serviços compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico n.o 05/2022. (...) Diante do exposto, esta Equipe de Planejamento da Contratação não vislumbra nas alegações apresentadas pela licitante MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A, em seu recurso administrativo (87361563), razões para alterar o entendimento já apresentado no Parecer Técnico 17 (86041020), ou seja, as propostas de preço e de habilitação técnica, da licitante CONTARPP ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 26.412.148/0001-27), atendem ao exigido no Edital de Licitação PE 05/2022 (82482516) e Termo de Referência 4 (80403904)." (...) Considerando o exposto pela área técnica, que detém propriedade e competência para proferir julgamento relativo a assunto de cunho exclusivamente técnico, não resta outra ação por parte do Pregoeiro senão a aceitação do parecer como verdade absoluta e informar que será NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto mantendo-se o resultado inicialmente divulgado. (...) Ante ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos recursos apresentados, mantendo-se a habilitação da empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA. ratificando o resultado anteriormente proferido. Contudo, nada obsta a prevalência de entendimento diverso da Autoridade Competente para decisão do mérito, caso sua convicção seja em sentido diverso. (...)” (grifos nossos) Conforme se extrai da manifestação retro, a área técnica da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF entendeu que o atendimento aos requisitos previstos nos subitens 16.1.3.1 e 16.1.3.2 foram comprovados por meio das Certidões de Acervo Técnico - CAT n.o 1525/2004, CAT n.o 1297/2004 e CAT n.o 1027/2008. Já o atendimento ao requisito temporal previsto no subitem 16.1.5 foi comprovada por meio das mesmas certidões mencionadas anteriormente, acrescidas dos CAT n.o 1134/2011 e CAT n.o 07210170000688. Todas as Certidões de Acervo Técnico ora mencionadas constam dos autos originários sob IDs Num. 130570579 a 130570566. Diante disso, observo que a área técnica da empresa pública impetrada/agravada interpretou os requisitos presentes nos subitens do edital de maneira individualizada. Em outras palavras, entendeu pela independência entre o critério técnico e o critério temporal previstos no edital, sendo necessária a demonstração de dois requisitos para demonstração da capacidade técnica da empresa interessada, a saber: 1) comprovar experiência em cada um dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de edificações previstos no edital (manutenções em área igual ou superior a 174.000 m2 (cento e setenta e quatro mil metros quadrados), de instalações elétricas prediais de baixa tensão e de instalações hidrossanitárias prediais; operação e manutenção de grupos geradores de energia elétrica com partida automática de emergência e potência igual ou superior a 8 kVA, manutenção de rede elétrica estabilizada e aterrada) e; 2) comprovar experiência mínima de 3 (três) anos na execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação. Por outro lado, como já mencionado, a empresa impetrante/agravante argumenta que a comprovação de experiência mínima de 3 (três) anos na execução de serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação demanda a demonstração de que cada um dos serviços exigidos no edital tenha sido prestado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos. Conforme esta interpretação, a documentação apresentada pela impetrada/agravada, em tese, seria insuficiente, pois há serviços de manutenção predial exigidos no edital cuja comprovação não atinge o lapso temporal de 3 (três) anos. Nesse ponto reside a ausência da relevância do fundamento apresentado pela agravante. Afinal, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade, que só pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Contudo, na espécie, o que se observa é uma divergência na interpretação do edital, em relação à expressão “natureza e vulto compatíveis com o objeto da contratação”. A empresa pública impetrada/agravada entende que este requisito guarda relação com o porte e a espécie do contrato de prestação de serviços, enquanto a impetrante/agravante pugna pela necessidade de comprovação de todas as atividades de manutenção exigidas pelo edital, durante o prazo mínimo de 3 (três) anos. Por se tratar de simples divergência de interpretação das cláusulas editalícias, não observo, ao menos em primeira análise, ilegalidade clara, ou de violação aos princípios contidos na Lei 8.666/93, por parte das agravadas. Dessa forma, como bem destacado pelo d. Juízo singular, é prudente que a questão seja submetida ao regular contraditório, situação incompatível com a medida liminar ora requerida. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO ELETRÔNICO - SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA 1. A medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a existência do direito invocado, e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. 2. A licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. 3. Na hipótese vertente, e para efeitos da medida liminar postulada pela empresa participante impetrante, a documentação acostada aos autos faz crer ter a Administração observado o princípio da igualdade e da legalidade, em conformidade com as disposições da Lei no 8.666/93 e 10.520/2002, o que afasta a relevância da argumentação desenvolvida. Não se pode comprometer o interesse público, obstando o prosseguimento de uma licitação e conseqüente adjudicação dos serviços licitados, apenas pelo fato de que um dos concorrentes sustenta "initio litis" ilegalidades no procedimento licitatório, ilegalidades essas que, para serem apuradas, necessitam de análise mais aprofundada e conjunto probatório, incompatíveis com a concessão de uma medida antecipatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 566298, 20110020238243AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2012, publicado no DJE: 28/2/2012. Pág.: 139. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a relevância do fundamento, o indeferimento da medida liminar requerida é impositivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 21:47:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora